Tribunal: TJMT
Processo: 1009246-02.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 1009246-02.2020.8.11.0040
Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Apelado: Águas de Sorriso S. A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em desfavor da Concessionária de Serviço Público Águas de Sorriso S. A. que, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que, apesar de oportunizada a emenda à inicial para a inclusão do Município de Sorriso no polo passivo da demanda, a parte Autora teria se mantido inerte.
Em suas razões recursais (ID n. 88217466), o Apelante defende, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ressaltando que, se limitou a fundamentar a extinção do feito sem resolução do mérito na assertiva de que a parte autora deixou de promover a emenda à petição inicial que havia sido determinada pelo Juízo da 1o Vara Cível de Sorriso, eximindo-se, de analisar as teses e os argumentos arguidos pelo Ministério Público na manifestação constante do id n. 45624666, os quais poderiam ter infirmado a conclusão exposta na sentença.
Destaca que, na referida manifestação demonstrou detalhadamente as razões pelas quais não postulou a inclusão do Município de Sorriso no polo passivo do feito, especialmente porque a ação civil pública em debate não versava sobre a eficácia da fiscalização dos serviços da concessionária pelo Município de Sorriso, mas apenas sobre os defeitos comprovados na prestação do serviço de saneamento básico na seara do consumidor e acerca dos danos produzidos por tais defeitos aos consumidores.
Argumenta que inobstante o Juiz não seja obrigado a apreciar todas as teses arguidas pelas partes, a necessidade de fundamentação adequada exige ao menos que sejam conhecidas, debatidas e apreciadas as teses e argumentos que poderiam ter o condão de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, na medida em que não teria oportunizado ao Ministério Público adequar a petição inicial ao entendimento do Juízo que julgaria o processo.
Alega, também, a nulidade da sentença por violação ao princípio do devido processo legal, ante a inexistência de hipótese legal de litisconsórcio passivo necessário no presente caso, na medida em que, nenhum dos pedidos formulados na petição inicial atingiria a esfera jurídica do Município, o qual não teria concorrido para as supostas falhas no serviço de saneamento básico prestado pela requerida, ora Apelada.
Frisa, outrossim, a existência de precedente da 6o Vara Cível de Sorriso (atual 4o Vara Cível) sobre a desnecessidade de inclusão do poder concedente como litisconsorte necessário passivo em ações consumeristas, a saber a Ação Civil Pública n. 1005768-88.2017.8.11.0040, em que o Ministério Público pleiteia a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados pela concessionária Águas de Sorriso dos consumidores locais.
Pontua, por fim, que ao exigir a inclusão do Município no polo passivo da demanda, num caso em que os pedidos formulados não atingem a esfera jurídica do citado federativo e olvidando que o Município concordou por escrito com os pedidos celebrados pelo Ministério Público na petição inicial (inexistência de lide entre usuários do serviço público de saneamento e Município), o Juízo a quo incorreu em afronta ao princípio da primazia da solução de mérito, previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil.
Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso para que:
a) seja declarada a nulidade da respeitável sentença recorrida, devido à falta de fundamentação da sentença proferida (ofensa aos artigos 93, IX, da C. F., e 11 e 489, parágrafo primeiro, IV, ambos do Código de Processo Civil);
b) seja declarada a nulidade da sentença objurgada, devido à violação ao princípio do contraditório, na faceta da proibição da decisão surpresa (transgressão ao disposto nos artigos 9o e 10o, ambos do Código de Processo Civil);
c) seja declarada a nulidade da sentença recorrida, por ofensa ao princípio do devido processo legal, devido ao fato de ter sido determinada a inclusão do Município no polo passivo fora das hipóteses descritas no artigo 114 do Código de Processo Civil;
d) na hipótese de não ser reconhecida a nulidade da sentença objurgada, seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, com a finalidade de reformar a aludida sentença, em razão da ocorrência de error in judicando, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja dada continuidade à tramitação do feito até final solução de mérito.
No ID n. 99171012 foi certificada a tempestividade recursal.
A certidão colacionada no ID no 88489957 atesta que o Ministério Público Estadual é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste.Tribunal de Justiça.
As contrarrazões vieram no ID n. 88217472, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID n. 101431048, pelo provimento do apelo, para que a sentença seja anulada com retorno dos autos a Comarca de origem, sem a determinação para que o autor emende a inicial, para providenciar a intimação do Município de Sorriso.
Decido.
Como se sabe, a redação dada ao artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivo, como é o caso dos autos, uma vez que vislumbrada a ofensa ao TEMA 339 do STF (obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), in verbis:
TEMA 339 do STF – O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Ressalto, ab initio, que, embora exista autorização legal para, nas sentenças de extinção sem julgamento do mérito, o juiz decida de forma concisa, não pode o magistrado proferir sentença sem fundamentação, ou com fundamentação insuficiente.
Com efeito, a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal, não impõe que seja a decisão exaustivamente fundamentada, o que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento.
Na hipótese dos autos, observa-se que, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso determinou a intimação do Ministério Público Estadual para emendar a inicial, a fim de promover a inclusão do Município de Sorriso no polo passivo da demanda e, na mesma oportunidade, declinou da competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso (ID n. 88217453).
Ato contínuo, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato apresentou manifestação no ID n. 88217454, pugnando pela reconsideração da determinação, sob o argumento de que a ação civil pública não versa sobre a fiscalização dos serviços da concessionária pelo Município de Sorriso, mas apenas sobre os defeitos comprovados na prestação do serviço de saneamento básico na seara do consumidor.
Na mesma ocasião, consignou que, o Município de Sorriso encaminhou ofício ao Ministério Público noticiando que o Município não se opõe aos pedidos formulados pelo Ministério Público, razão pela qual entende que não haveria como proceder à inclusão do Município no polo passivo da demanda em virtude da inexistência de lide.
Ressalta-se, que, embora a Magistrada Singular da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso tenha mantido seu posicionamento, sob o fundamento de ser imprescindível que o Município conste no polo passivo da demanda ajuizada (ID n.88217458), verifica-se que após o declínio da competência para a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Sorriso, sem a analise de nenhuma das justificativas apresentadas pelo Ministério Público Estadual acerca da eventual desnecessidade de inclusão do Município de Sorriso no polo passivo da demanda, o feito foi extinto sem resolução do mérito ante a inércia do Requerente em providenciar a emenda à inicial (ID n. 88217463).
Para conferir, transcrevo o inteiro teor da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, in verbis:
Vistos etc,
Compulsando atentamente os autos, observo que o autor mesmo devidamente intimado (id. 46811507) deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial, nos termos da decisão id. 44337490, ratificada no id. 46107982, verbis:
“(...) Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal, emendar a inicial em conformidade com o acima exposto, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento e extinção do processo (...)”. (d.g.n)
Com efeito, diante da manifesta e injustificada inércia do requerente em providenciar a devida emenda à inicial (art. 291 do CPC), a extinção prematura do processo é medida que se impõe na espécie.
Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Sem custas.
Transitada em julgado, certifique-se.
Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. [Destaques no original]
Analisando a sentença recorrida, observa-se que, ao reconhecer a inércia do ora Apelante em promover a emenda à inicial, fora desconsiderada a manifestação ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no ID n. 88217454, já que não houve o enfrentamento das questões ali elencadas, que, em tese, justificariam a desnecessidade de inclusão do Município de Sorriso no polo passivo da demanda.
Ora, conforme anteriormente ressaltado é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pelas partes no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, das teses invocadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF.
Como se sabe, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, presentes no art. 5o, LV, da Constituição Federal.
Por sua vez, o art. 489, § 1o do CPC/15 dispõe acerca dos elementos essenciais da sentença, no qual se destaca a imprescindível fundamentação, obviamente em relação aos argumentos e provas existentes nos autos, in verbis:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;
[...]
§ 1.o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
[...].
Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC/15, vejamos:
[...] A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações . Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9o, 10, 11 e 489, §§ 1o e 2o, CPC). (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) [Destaquei]
Assim, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por suposto descumprimento de determinação de emenda à inicial, para a inclusão do Município de Sorriso como litisconsorte passivo necessário, se encontra eivada de vício insanável; uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo Autor, na manifestação de ID n. 88217454, em que este pugnava pela reconsideração da determinação de emenda à inicial, violando o disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e no art. 489, do CPC/15.
Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DAS PENALIDADES DE MULTA ADMINISTRATIVA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE SOBRE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. 1. Na forma do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Alegação de que o processo administrativo não observou o contraditório e a ampla defesa, que não foi analisado na sentença, pode alterar o resultado da demanda 3. Apesar de o Julgador não ter a obrigação de responder a todos os argumentos das partes, tem, por outro lado, o dever constitucional e legal de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à (im) procedência do pedido. Essa é justamente a hipótese dos autos, já que a matéria de ataque não analisada pode afetar diretamente o resultado da lide. 4. Tratando-se de vício insanável nessa instância, impõe-se a desconstituição da sentença. DESCONTITUÍRAM A SENTENÇA DE OFÍCIO. PREJUDICADOS OS APELOS. UNÂMIME. (TJ-RS - AC: 70080636806 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 21/03/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019). [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DUPLICATA RENEGOCIADA E QUITADA. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. NULIDADE DA SENTENÇA CONSTATADA. ERROR IN JUDICANDO. JULGADORA PARTIU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA.
1. A Constituição Federal exige que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, CF/88).
2. De acordo com o artigo 489, § 1o, incisos IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que ocorreu no presente caso, uma vez que a empresa autora alegou na petição inicial que a duplicata questionada fora renegociada e quitada, tese não enfrentada pela julgadora singular.
3. Deve ser desconstituída a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, analisar os argumentos e documentos trazidos pela parte autora, bem como as contestações das requeridas, apresentando apenas uma fundamentação que, inclusive, partiu de premissa fática equivocada, incorrendo, também, em error in judicando .APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03721985920138090137, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 29/06/2018, Rio Verde - 2a Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2018). [Destaquei]
Assim, diante do cenário apresentado e do que dispõe o ordenamento jurídico, deve ser reconhecida a nulidade da sentença.
Necessário ressaltar, que, inobstante a regra do artigo 1.013, § 3o do CPC, permitir o imediato julgamento da lide pelo Tribunal quando a causa estiver madura, referido dispositivo não se aplica quando o exame das matérias resultar em supressão de instância.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS PRETÉRITAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGADO - NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS PEDIDOS - JULGAMENTO CITRA PETITA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, ANTE A OMISSÃO NA ANÁLISE DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS PELO DEMANDANTE EM SUA INICIAL - CASSAÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE - A sentença recorrida, de fato, não enfrentou a questão do termo inicial do adicional de insalubridade, da verba referente ao adicional por tempo de serviço, da diferença salarial decorrente do padrão de vencimentos, restando tais questões sem apreciação. A sentença deixou de apreciar a lide, tal como deduzida pelas partes, e a prova produzida nos autos, sendo certo que os fatos controvertidos não foram elucidados, em ofensa ao artigo 371 do CPC. A apreciação das matérias omitidas pela sentença em grau recursal ensejaria indesejável violação ao princípio que veda a supressão de Instância. Anulação da sentença que se impõe. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00053654520178190063, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 27/10/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020). [Destaquei]
Logo, no intuito de evitar a supressão de instância, necessário o retorno dos autos à instância de origem, para o exame de todas as questões suscitadas pelo Apelante na manifestação de ID n. 88217454.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC, DOU PROVIMENTO ao Recurso para desconstituir a sentença atacada, a fim de que outra seja prolatada em seu lugar, com a adequada e necessária fundamentação, atentando-se às matérias fáticas deduzidas no processo, em especial as questões suscitadas pelo Apelante na manifestação de ID n. 88217454, cujas justificativas, caso não acolhidas, implicam na necessidade de devolução do prazo para eventual emenda à inicial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora